Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702088-95.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DA CONCEICAO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FRANCISCO DA CONCEICAO, contra decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por incurso no art. 129, §13o, e art. 147, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/2006. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que passados 77 dias de custódia, pondera-se pela ausência do periculum libertatis, mostrando-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente a monitoração eletrônica. Afirma que, embora os crimes de violência doméstica tenham sido cometidos no mesmo contexto de posse irregular de arma de fogo e receptação, foram oferecidas denúncias distintas, devendo ser considerado que os crimes de lesão corporal e ameaça não ostentam culpabilidade acentuada ou padrões que exacerbam o ordinário. Salienta que inexistiam medidas protetivas vigentes, inexistindo, portanto, elementos aptos a apontar que tais cautelas seriam descumpridas. Assevera que, embora existam condenações anteriores no âmbito doméstico, a ausência de descumprimento de cautelas que seriam aptas ao resguardo e proteção da vítima já afastaria, por si só, a manutenção da prisão preventiva. Pugna pela concessão da liminar com a soltura do paciente. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 9/11/2022, e teve a prisão convertida em preventiva, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, agrediu sua companheira ALYNE DA ROCHA com um soco na boca, causando-lhes lesões que a impediram de mastigar e ameaçou bater nela com uma chave de fenda, caso ela ligasse para a mãe dele. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente. É conferir o que decidiu o MM. Juiz ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva: Pela análise dos autos constato que não houve alteração fática que autorize a alteração do provimento anterior que decretou a prisão preventiva de Francisco (id 142596417), pois a prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública. Além de o acusado ter sido autuado em razão de agressão física contra a companheira, também foi autuado por posse irregular de arma de fogo e posse de objetos subtraídos, tudo no mesmo contexto delitivo. Não bastasse, o acusado registra condenação definitiva pela prática de outros delitos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tudo a indicar a inclinação para a reiteração delitiva e o perigo concreto à ordem pública que sua liberdade representa, especialmente, no que toca a incolumidade física e psicológica de sua companheira. Ademais, é importante salientar que o contexto dos fatos evidenciam uma periculosidade acentuada, uma vez que, ao que consta, o réu desferiu um forte soco contra o queixo da ofendida que acarretou dificuldade de mastigação, ainda que temporária, oportunidade em que a empurrou contra o chão e a ameaçou com uma chave de roda. Nesse sentido, inclusive, o questionário ID 142278309 indica haver perigo concreto de violência potencialmente letal, dado que a vítima referiu já ter sido agredida com soco, chute, tapa, além de já ter sido obrigada a praticar atos sexuais contra a sua vontade, além de ser vítima de ciúme excessivo e controle abusivo. No mesmo questionário há informação de que o acusado tem fácil acesso a arma de fogo e faz uso abusivo de drogas e álcool. Considerados os fatores de risco e de proteção ventilados no formulário de avaliação de risco, é necessário concluir que no caso concreto há risco extremo de violência potencialmente letal, de modo que a prisão preventiva é necessária como forma de acautelar a vida e a incolumidade física e psicológica da vítima. Outrossim, igualmente não há como ser identificado o indicado excesso de prazo da prisão, tendo em vista que Francisco foi preso em flagrante em 10 de novembro de 2020, a denúncia apresentada em 29 de novembro de 2022 (id 143885841), a resposta à acusação foi apreciada em 13 de dezembro de 2022 e a instrução iniciada no dia 19 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não ultrapassado o prazo estabelecido no artigo 400 do CPP ou aquele considerado razoável para a duração do processo na forma prevista na Instrução 1/2011 do TJDFT, cabendo ainda salientar que a instrução somente não foi encerrada no dia 19 de janeiro de 2023 por ter a Defesa insistido na oitiva da testemunha Maria Salete, sem outras diligências ou requerimentos da acusação, do patrono da vítima ou do Juízo. Dessa forma INDEFIRO o pedido de liberdade provisória. Na espécie, a periculosidade do paciente é patente, sendo imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública por meio da custódia cautelar e a integridade física e psíquica da vítima. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 26 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador